Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERDIÇÃO PARCIAL PARA ATOS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL. INCAPACIDADE RELATIVA. CONTRATOS DE MÚTUO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E ASSISTÊNCIA DA CURADORA. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 166, V, DO CCB. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ARTIGOS 181 E 182 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA RÉ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – De acordo com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessárias as provas pleiteadas, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2 – Como preceitua o art. 166, V, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado sem observância de “alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade”, descabendo convalidação do ato, a teor do art. 169 do mesmo Códex. Verificando-se que os contratos de mútuo e de integralização de capital foram celebrados com pessoa relativamente incapaz, interditada para a prática de atos financeiros e patrimoniais, sem a necessária autorização judicial (artigos 1.748; 1.754; 1.774 e 1.781 do CCB) e a participação da Curadora, escorreita a declaração de nulidade das avenças.
3 – Reconhecida a nulidade dos negócios jurídicos firmados, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, como determina o art. 182 do Código Civil, mediante a devolução das parcelas pagas pelo Autor e, comprovado que as importâncias mutuadas foram revertidas em favor do relativamente incapaz, nos termos do art. 181 do Código Civil, a restituição ao Banco das importâncias depositadas em razão dos empréstimos.
4 – No caso concreto, inobstante se reconheça a falha na prestação de serviços da Cooperativa, não se vislumbra qualquer consequência mais gravosa a decorrer do equívoco da Ré, tal como anotação do nome do correntista em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso compreende-se que o ocorrido limita-se no âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
5 – Não se confirma a litigância de má-fé do Autor, nos termos do art. 80 do CPC, uma vez que ausente o dolo processual da parte, mormente quando se verifica que obteve êxito em parcela substancial de sua pretensão.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível da Ré parcialmente provida.